Tribunal: TJDFT
Processo: 0747535-06.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À FORÇA PROBATÓRIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL E À DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS FORMAIS. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. Caso em Exame.
1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento à Apelação interposta pelos Embargantes e deu provimento ao Recurso Adesivo interposto pela Embargada, em que os Recorrentes requerem o conhecimento e o acolhimento daqueles, para que sejam sanados os vícios apontados.
II. Questão em discussão.
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao: (i) exigir dos Autores prova da efetiva transferência dos imóveis, apesar de cláusula contratual que indicaria tal obrigação; (ii) não reconhecer a suficiência do contrato como título probatório do direito invocado; (iii) atribuir indevidamente aos Autores o ônus de provar a inexistência de repactuação verbal alegada pela ré.
III. Razões de decidir.
3. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todos os pontos relevantes da controvérsia, inclusive os dispositivos legais invocados pelos embargantes.
4. A cláusula contratual que afirma que os lotes “já se encontravam em fase de transferência” não constitui prova da efetivação da obrigação, sendo genérica e insuficiente para demonstrar a exigibilidade da adjudicação compulsória.
5. A exigência de prova adicional decorre da correta aplicação do art. 373, I, do CPC, cabendo aos Autores comprovar o fato constitutivo de seu direito, especialmente, diante da ausência de participação da Ré no contrato.
6. Não houve inversão indevida do ônus da prova, tampouco exigência de prova negativa. A decisão apenas reconheceu a ausência de comprovação do direito alegado.
7. O acórdão também enfrentou os princípios da força obrigatória dos contratos e da boa-fé objetiva, reconhecendo a validade do instrumento contratual, mas afastando sua suficiência para fundamentar a pretensão autoral.
8. A alegação de omissão quanto ao art. 489, §1o, IV, do CPC não se sustenta, visto que a fundamentação foi clara e adequada, inexistindo vício formal.
9. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo incabível a concessão de efeitos infringentes.
10. O pedido de prequestionamento não justifica a oposição dos embargos, pois a matéria federal foi devidamente enfrentada, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais.
IV. Dispositivo.
11. Embargos declaratórios conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “1. A cláusula contratual que menciona fase de transferência de imóveis não constitui, por si só, prova da efetivação da obrigação de transferir. 2. O ônus da prova do fato constitutivo do direito à adjudicação compulsória incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC. 3. A ausência de vícios formais no acórdão impede a concessão de efeitos modificativos por meio de embargos de declaração.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e II; 489, §1o, IV; 1.022, I e II; CC, arts. 421 e 422.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.301.321/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 26.04.2019; STJ, AgInt no AREsp 2.527.851/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 07.04.2025.